Tribunal: TRF3
Processo: 5936976-80.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
696/821)

5936976-80.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5936976-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO CELSO CANDIA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONCALVES - SP337522-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5936976-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO CELSO CANDIA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONCALVES - SP337522-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5936976-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO CELSO CANDIA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONCALVES - SP337522-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma o apelante , 59 anos, caminhoneiro, ser portador de síndrome do pânico e outros transtornos depressivos, estando incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (Id. 86260541). Confira-se:

“O autor possui, atualmente 60 (sessenta) anos de idade e apresenta transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 10 F 41 2) que de acordo com o laudo pericial de fls. 116/123, não o incapacidade para o trabalho.

Enfatizou o perito judicial, frise-se, especialista em psiquiatria, que o periciando requer tratamento psiquiátrico e psicoterápico, entretanto, não apresenta incapacidade laborativa ou civil (fls. 119).

Explicitou, inclusive que tal diagnóstico psiquiátrico não causa incapacidade para o trabalho habitual do autor (quesito 8 – fl 119), sendo recomendável que continue a exercer suas funções laborativas costumeiras (quesito 10 – fls. 120).

Desta forma, embora o juiz não se vincule ao resultado da prova técnica pericial, há que se esclarecer que a simples divergência de opiniões profissionais (médico assistente e perito judicial), por si só, não é capaz de infirmar o resultado do laudo pericial que, inclusive, corroborou o resultado da pericia administrativa.

No caso dos autos, os atestados médicos particulares não tem o condão de invalidar o laudo pericial elaborado por “expert” do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional especialista, de confiança do juízo e equidistante das partes em litigio.

Não se quer aqui negar que o autor tenha problemas de saúde, mas apenas e tão somente que, de acordo com o conjunto probatório e o parecer técnico especializado, estes não o tornam incapaz para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. Estar doente não é sinônimo de incapacidade laboral”

O laudo médico pericial (Id. 86260534), elaborado em 17/11/2017, atesta que:

“Sobre o laudo pericial psiquiátrico: para o presente laudo, somente serão considerados as informações referentes às queixas psiquiátricas. Para o periciando em tela, observa-se a presença de sintomas de ansiedade desde julho de 2014. Há dissociação de informações entre o texto de alguns relatórios e a categoria diagnóstica na CID-10, referindo transtorno de pânico, mas codificando como F40 ou F30. Comumente, para o transtorno de pânico, observa-se o uso de doses superiores a 20 mg de Paroxetina ao dia, condição não demonstrada nos dados apresentados, mesmo com inicio do tratamento de julho de 2014. O periciando refere uso regular de Paroxetina 20 mg desde 2017, porém traz relatório de 10/10/2018, versando sobre reinicio do tratamento na data em questão. As queixas do periciando são de sintomas de ansiedade depressão, não configurados conforme a descrição da CID-10 para transtorno de pânico. Conclui-se que o periciando não apresenta incapacidade laborativa ou civil. Requer tratamento psiquiátrico e psicoterápico.

CONCLUSÃO:

O periciando apresenta transtorno misto de ansiedade e depressão (CID-10 F41.2). Não há incapacidade laboral ou civil”.

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (Id 86260389, 86260394, 86260397, 86260400, 86260402, 86260407, 86260411, 86260416, 86260419, 86260423, 86260427, 86260435, 86260439, 86260445, 86260448, 86260452, 96260455, 86260460, 86260465, 86260469, 86260473, 86260478, 86260480, 86260481, 86260482, 86260483, 86260484, 86260485, 86260486, 86260487, 86260488, 86260489, 86260490, 86260491, 86260492, 86260493,86260494, 86260495, 86260496, 86260497, 86260498, 86260499 e 86260500), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.